Tribunal: TJPA
Processo: 0003792-84.2017.8.14.0006
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2025-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0003792-84.2017.8.14.0006

EMBARGANTE: REUTMAN COELHO SPINDOLA

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

PROCESSO Nº.
0003792-84.2017.8.14.0006

EMBARGANTE: REUTMAN COELHO ESPINDOLA

DEFESA: JULIANNE ESPÍRITO SANTO MACEDO (OAB/PA Nº.20959)

EMBARGADO: JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ARMANDO BRASIL TEIXEIRA

RELATOR: Desembargador
SÉRGIO AUGUSTO ANDRADE LIMA

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contrariamente à v. acórdão proferido pela
E. 3ª Turma de Direito Penal, que, à unanimidade, conheceu do recurso em sentido estrito interposto e negou provimento nos termos do voto do relator.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acordão embargado incorreu em omissão ao se abster de apreciar a nulidade do reconhecimento testemunhal e a invalidade do procedimento de reconhecimento fotográfico ante a inobservância do art.226 do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração se prestam a sanar, se existentes, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão consoante redação do art. 619, do CPP, ou ainda para correção de eventual erro material conforme art.1022, III, do CPC c/c art.3º, CPP, não se destinando ao reexame de fatos e provas.

4.
Inexiste o vício apontado pelo embargante, pois a argumentação defensiva, quanto à
nulidade do reconhecimento testemunhal e a invalidade do procedimento de reconhecimento fotográfico ante a inobservância do art.226 do CPP,
foi analisada, de forma expressa, clara e criteriosa, com base nos elementos probatórios produzidos nos autos.

5.
O recorrente, irresignado com o v. acórdão, intenta a reapreciação da matéria ora declinada, na expectativa de que, desta feita, prevaleça a tese articulada em sede de recurso em sentido estrito, porém tal expediente se mostra manifestamente incabível na via eleita, a qual não se destina a rediscutir questões definitivamente apreciadas, traduzindo-se o manejo dos presentes embargos como mero inconformismo com o julgamento do recurso em sentido estrito.

IV. DISPOSITIVO

6. Embargos conhecidos e rejeitados.

_______

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art.3º, art.619; CPC, art.1022, III

Jurisprudência relevante citada
:

TJPA, Apelação Criminal nº. 0009145-25.2019.8.14.0010, Rel. Desa. Vânia Lúcia Carvalho da Silveira, 1ª Turma de Direito Penal, j. 09/05/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
conhecer dos embargos de declaração opostos e, no mérito, rejeitá-lo, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
aos 18 dias do mês de dezembro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos

por

REUTMAN COELHO ESPINDOLA

em face ao
v. acórdão de ID 24601063,
em cujo teor a E. 3ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, conheceu do recurso em sentido estrito interposto e negou provimento nos termos do voto do relator.

Segundo a Defesa, existe omissão no acordão embargado, uma vez que não apreciou a nulidade do reconhecimento testemunhal e a invalidade do procedimento de reconhecimento fotográfico ante a inobservância do art.226 do CPP.

Nessa senda, o embargante esclarece que, apesar de admitir a irregularidade do reconhecimento realizado na fase policial, o aresto embargado se omitiu acerca da nulidade decorrente dessa ilegalidade.

Sendo assim, postula o conhecimento e acolhimento dos embargos de declaração para suprir o vício apontado e prequestionar a matéria suscitada.

Instada a se manifestar na condição de
custos legis
, a douta Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual emitiu parecer
pelo conhecimento e rejeição dos embargos (ID 26076886).

É o relatório.

Sem revisão, considerando que o recurso interposto não está contido no rol do art.136 do RI/TJE.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

Com efeito, vislumbro que o recurso interposto se
mostra adequado, tempestivo, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
CONHEÇO dos embargos de declaração opostos.

DO MÉRITO.

Como é cediço, os embargos de declaração se prestam a sanar, se existentes, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão consoante redação do art. 619, do CPP, ou ainda para correção de eventual erro material conforme art.1022, III, do CPC c/c art.3º, CPP, não se destinando ao reexame de fatos e provas.

No tocante ao vício de omissão apontado no aresto embargado, verifico que inexiste a irregularidade ventilada pelo embargante, pois a argumentação defensiva, quanto à
nulidade do reconhecimento testemunhal e a invalidade do procedimento de reconhecimento fotográfico ante a inobservância do art.226 do CPP,
foi analisada, de forma expressa, clara e criteriosa, com base nos elementos probatórios produzidos nos autos.

Nessa senda, esclareço que, nas razões recursais do recurso em sentido estrito (ID 17240774), o ora embargante alegou que o reconhecimento fotográfico do recorrente pela testemunha Gerusa Daniele Lima Conceição na fase inquisitiva estaria contaminado de ilegalidade, pois, anteriormente ao procedimento na delegacia, a depoente já possuía uma fotografia do ora embargante, obtida perante a Corregedoria da Polícia Militar, pertinente aos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante do seu marido no mês anterior ao seu falecimento,

que fora vítima do homicídio apurado nestes autos.

Ademais, a Defesa advogou que o reconhecimento fotográfico citado foi realizado sem a observância dos requisitos dispostos no art.226 do CPP.

A respeito da questão, o v. acordão deliberou expressamente. Confira-se:

“
Outro ponto levantado pela defesa é no que se refere a prova testemunhal, que estaria eivada de vício, uma vez que a testemunha já possuía uma foto do recorrente, e a invalidade do procedimento de levou ao reconhecimento fotográfico do recorrente, que, segundo sua ótica, requer a observância integral das exigências normativas do art. 226 do CPP.

Nessa toada, verifico que, durante a instrução processual, a testemunha Gerusa Daniele Lima Conceição participou do Auto de reconhecimento de pessoa, por fotografia (ID 17240513, pág. 22), ocasião em que descreveu os sinais da pessoa a quem deveria reconhecer, e, em seguida lhe foi exibido diversas fotografias de pessoa distintas para reconhecimento, dentre as quais pode observar e sem vacilar reconheceu a fotografia de uma das pessoas sendo como a do recorrente.

Posteriormente, a testemunha compareceu novamente na Delegacia e realizou o Auto de reconhecimento de pessoa (ID 17240567, pág. 09), onde inicialmente descreveu os sinais físicos da pessoa a ser reconhecida, descrevendo se trata de um homem de estatura mediana, forte, pardo. Ato contínuo, a pessoa descrita foi colocada em uma sala, juntamente com outras duas pessoas, com semelhança física, ocasião em que veio a reconhecer o recorrente, sem demonstrar qualquer hesitação e com plena convicção, como sendo um dos policiais militares que tinham lhe abordado, em sua residência, no dia 26/12/2016, porém não quis informar, no primeiro momento, por medo de represálias. Tal argumento foi ratificado em juízo.

De certo que o reconhecimento do recorrente, feito pela testemunha, não observou integral os requisitos previstos no art. 226 do CPP, o que não gera nulidade, desde que existem outras provas, como no caso dos autos, o que foi observado na sentença de pronuncia.

Nesse diapasão, leciona Renato Brasileiro de Lima:

“Quando houver necessidade de se fazer o reconhecimento de pessoa, há de se observar o procedimento previsto no artigo 226 do CPP. No dia a dia de delegacias e fóruns, é comum que as autoridades não se atenham às disposições do art. 226 do CPP, o que, em tese, possibilita que a defesa questione a legalidade do procedimento probatório, afastando qualquer credibilidade que porventura pudesse oferecer o reconhecimento de pessoas ou coisas no momento de sua valoração judicial. Prevalece, todavia, o entendimento jurisprudencial no sentido de que eventuais irregularidades relativas ao reconhecimento pessoal do acusado não ensejam nulidade, uma vez que as formalidades previstas no art. 226 do CPP funcionam como meras recomendações legais.” (Lima, Renato Brasileiro de. Manual de Processo Penal: Volume único, 8 ed. rev.ampl. e atual. Salvador: Ed. JusPodivm, 2020, pag. 787)

Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça adota o entendimento segundo o qual “(...) a condenação deve ser mantida na hipótese de existência de outras provas produzidas em juízo, independentes e suficientes para embasar o decreto condenatório, ainda que o reconhecimento fotográfico esteja em desacordo com o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal.” (STJ, AgRg no REsp n. 2.162.807/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 15/10/2024, DJe de 22/10/2024.).

Ainda nesse contexto, “(...) eventual inobservância do rito legal previsto no art. 226 do CPP não conduz necessariamente ao desfecho absolutório, se houver outras provas aptas a confirmar a autoria delitiva (...)”, como é a hipótese dos autos (STJ, AgRg no REsp n. 2.114.612/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 18/9/2024.).”

Nesse contexto, observo que o recorrente, irresignado com o v. acórdão, intenta a reapreciação da matéria ora declinada, na expectativa de que, desta feita, prevaleça a tese articulada em sede de recurso em sentido estrito. Ocorre que tal expediente se mostra manifestamente incabível na via eleita, a qual não se destina a rediscutir questões definitivamente apreciadas, traduzindo-se o manejo dos presentes embargos como mero inconformismo com o julgamento do recurso em sentido estrito. Nessa ótica, a insurgência recursal não merece prosperar, conforme entendimento pacífico deste Tribunal. Veja-se:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 33,
CAPUT
, DA LEI N.º 11.343/2006. OMISSÃO. NULIDADE PROCESSUAL. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INEXISTÊNCIA DO VÍCIO APONTADO. ARGUMENTOS AMPLAMENTE DEBATIDOS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS. DECISÃO UNÂNIME. 1. Os recorrentes não conseguiram demonstrar em que hipótese a decisão embargada teria violado o artigo 619 do Código de Processo Penal, pois inexistente qualquer omissão a ser esclarecidas, na medida em que a tese de nulidade processual, em decorrência da violação de domicílio, foi expressamente tratada no acórdão objurgado, inclusive, com tópico específico para tanto.
2. Na verdade, busca apenas rediscutir a decisão objeto do acórdão embargado, o que não se mostra possível em sede de embargos de declaração. Não pode a defesa, nesta via, pretender a reapreciação da matéria, apenas porque a conclusão do julgamento não lhe agrada
. 3. Embargos conhecidos, porém, rejeitados. Decisão unânime.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0009145-25.2019.8.14.0010 – Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 09/05/2022) (grifo nosso)

Portanto, concluo que o acórdão impugnado se encontra devidamente fundamentado e isento de vícios, tendo concretizado o Princípio do Livre Convencimento Motivado do Julgador e cumprido as exigências de motivação das decisões judiciais estabelecidas no art. 93, IX, da Constituição Federal e no art. 315, §2º, do Código de Processo Penal.

DO DISPOSITIVO.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos e, no mérito,
REJEITO
nos termos da fundamentação
para manter inalterado o v. acórdão embargado.

É como voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA.

Relator

Belém, 27/02/2026